Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. CCS/BACEN. SERP-JUD. MEDIDAS ATÍPICAS. OBRIGAÇÃO DA PARTE. INVIABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL.
1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
2. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
3. A jurisprudência do STJ estabelece requisitos para a adoção de medidas atípicas: indícios de patrimônio do devedor, fundamentação específica, subsidiariedade da medida e respeito ao contraditório e à proporcionalidade (REsp 1.894.170/RS; AgInt no REsp 1930022/SP).
4. O CCS/BACEN, embora voltado ao combate à lavagem de dinheiro, pode ser utilizado excepcionalmente em processos cíveis, desde que sua consulta seja útil à efetividade da prestação jurisdicional, o que não se verifica quando não há dados financeiros disponíveis.
5. A consulta ao SERP-JUD pode ser feita diretamente pelas partes, salvo beneficiários da gratuidade de justiça, conforme precedentes do TJDFT (Acórdão no 1973066).
6. Recurso conhecido e não provido.